Tribunal: TJDFT
Processo: 0053430-09.2011.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ART. 134, § 3o DO CPC. SUSPENSÃO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SENTENÇA CASSADA.
1. Consoante a redação do art. 921, § 4o do CPC anterior à lei 14.195/2021, aplicável ao caso, a contagem do prazo da prescrição intercorrente inicia-se 1 (um) ano após a decisão de suspensão da execução.
2. O cumprimento de sentença foi suspenso em 09/05/2018 (ID 59732591); termo final da suspensão 1 (um) ano depois, em 09/05/2019 (art. 921, § 1o do CPC), abrindo-se a contagem do prazo de prescrição intercorrente (5 anos - art. 206, § 5o, inciso I do CC). Devem ser acrescidos, ainda, 140 (cento e quarenta) dias, conforme art. 3o da Lei 14.010/2020. Termo final: 26/09/2024.
3. Em razão do processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica (art. 134, § 3o do CPC), o feito permaneceu suspenso de 22/01/2021 a 19/04/2023, pouco mais de 2 (dois) anos. Por consequência, durante este prazo também restou suspenso o prazo de prescrição intercorrente. Assim, acrescentando-se este período ao termo final da prescrição (26/09/2024), extrai-se que o prazo prescricional somente se consumará em 2026. Razão por que a sentença apelada, proferida em 06/03/2025, não pode ser mantida.
4. Recurso conhecido e provido.